Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723505-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo Jose Alves de Oliveira Agravada: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Jose Alves de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714454-48.2023.8.07.0007, assim redigida: “A parte autora foi intimada juntar aos autos comprovante de rendimentos (contracheque) e extratos bancários, sob pena de revogação da gratuidade de justiça concedida, sendo ressaltado que não seriam aceitos outros documentos para a referida comprovação, contudo, quedou-se inerte, deixando de juntar os documentos solicitados mesmo após a concessão de prazo suplementar para tanto. Desta forma, revogo a gratuidade de justiça concedida à parte requerente, uma vez que a Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), contudo, devidamente intimada a comprovar fazer jus ao referido benefício, conforme dispõe a Constituição Federal, a parte não cumpriu a determinação, o que demonstra não possuir direito ao referido benefício. Assim, determino à parte autora que proceda ao recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ademais, no mesmo prazo, deverá juntar nova procuração Judicial, com reconhecimento de firma, uma vez que a Procuração juntada no ID. 165990994 possui assinatura diversa da constante em seu documento pessoal de ID. 165990992, havendo dúvidas sobre sua validade.” Em suas razões recursais (Id. 60073967) o agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, pois os documentos previamente anexados aos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser mantido o benefício aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com a manutenção da gratuidade de justiça previamente concedida em favor do recorrente. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, pois o recurso tem por objetivo a manutenção da gratuidade de justiça que havia sido deferida ao recorrente nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em avaliar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde o Juízo singular constatou que não foram trazidos aos autos do processo de origem elementos probatórios que demonstrem que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, afigurando-se legítima a exigência de apresentação de documentos como comprovantes de renda ou extratos bancários ou mesmo outros elementos de provas que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Acontece que o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, sem a devida comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica, de modo que a gratuidade de justiça foi revogada. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte, não sendo suficiente para essa finalidade, singelamente, a declaração subscrita pela parte requerente. Insista-se que o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A respeito do tema observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Diante desses parâmetros e à luz da regra prevista no art. 4o, primeira figura, da LINDB, não está demonstrada, no caso em exame, a hipossuficiência econômica afirmada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1763062, 07311603020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto ao mais verifica-se que o presente recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, sendo certo que o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da situação de hipossuficiência econômica, ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator